Tribunal: TJSP
Processo: 1024853-55.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. Dissolução de união estável com partilha de bens já transitada em julgado. Alegação de que ex-companheiro invadiu parte do imóvel cujos direitos cabem à autora. Extinção do processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Inconformismo da autora merece acolhimento. Presente interesse processual. Questão que ultrapassa a partilha de bens

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. Dissolução de união estável com partilha de bens já transitada em julgado. Alegação de que ex-companheiro invadiu parte do imóvel cujos direitos cabem à autora. Extinção do processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Inconformismo da autora merece acolhimento. Presente interesse processual. Questão que ultrapassa a partilha de bens efetivada e caracteriza conflito entre condôminos. Sentença anulada para dar prosseguimento à instrução do processo. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046086
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024853-55.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DO
SOCORRO MENEZES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ OLIMPIO DE
FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024853-55.2020.8.26.0002 - 2
Apelação Cível no 1024853-55.2020.8.26.0002
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Maria do Socorro Menezes Justiça Gratuita
Apelado: José Olimpio de Farias
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Processo de Origem: 1024853-55.2020.8.26.0002
Juiz(íza) Prolator(a): Caio Moscariello Rodrigues
VOTO no 14836
OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. Dissolução de união
estável com partilha de bens já transitada em julgado. Alegação de
que ex-companheiro invadiu parte do imóvel cujos direitos cabem
à autora. Extinção do processo, nos termos do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil. Inconformismo da autora merece
acolhimento. Presente interesse processual. Questão que ultrapassa
a partilha de bens efetivada e caracteriza conflito entre
condôminos. Sentença anulada para dar prosseguimento à
instrução do processo. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a obrigação de fazer extinta
sem julgamento de mérito pela r. sentença de fls. 59/60, cujo relatório fica
adotado, com fundamento no artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil,
verificada a ausência de interesse processual. Pela sucumbência, a parte autora
foi condenada ao pagamento das despesas e custas processuais, além de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
concedida.
Inconformada, apela a parte autor (fls. 62/71),
sustentando, em síntese, que há interesse processual no ajuizamento da ação,
pois o réu não está cumprindo a partilha de bens determinada por sentença
transitada em julgado. Explica que o réu está realizando construção sobre parcela
do imóvel que é da autora. Requer a transferência do relógio de leitura de água
ao réu e a entrega do controle de sua garagem. Pontua a existência de relação
conturbada entre as partes.
Regularmente processado o recurso, sem preparo.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 74/76).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024853-55.2020.8.26.0002 - 3
O recurso comporta provimento
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido indenizatório ajuizada contra ex-companheiro que, após partilha de
direitos sobre imóvel comum, “decidiu fazer uma garagem para ele dentro do
espaço da garagem da Requerente” (fls. 03), além de que “não transportou os
medidores [de água] de suas respectivas instalações” se recursou a entregas “as
chaves do portão da Requerente” (fls. 02).
Insurge-se a parte autora contra a extinção do
processo por falta de interesse processual.
Pois bem.
Depreende-se dos autos que houve reconhecimento e
dissolução de união estável entre as partes no processo n. 0049945-
96.2013.8.26.0002, com acordo datado de 05/02/2015 e homologado judicial, que
determinou “a partilha na proporção de 50% para cada parte” do imóvel situado
na Rua Embiripeira, n. 12 (fls. 09).
Contudo, do que se depreende dos autos, o conflito
atual entre as partes supera a questão da partilha de direitos sobre o bem imóvel
e envolve disputa sobre a utilização do bem pelos condôminos.
Portanto, existe interesse processual da autora para
resolver a questão atual por meio do ajuizamento da demanda.
Assim, a r. sentença deve ser anulada, para possibilitar
a análise do mérito.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora